Tribunal: TCU
Processo: 016.133/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de termo de compromisso que teve como objeto Construção de 02 (duas) unidades de Educação Infantil Tipo B, localizada na Rua Sev. Azevedo Loppes, Bairro Morumbi, Carauari - AM.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor do Sr. Francisco Costa dos Santos, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados pelo FNDE à municipalidade, por meio do Termo de Compromisso 3617/2012, cujo objeto é construção de unidades de educação infantil; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU em favor dos responsáveis, nos termos dos artigos 1o, 8o, 10 e 11 da Resolução-TCU no 344/2022; e 9.2. dar ciência dessa deliberação aos interessados e arquivar os autos, com fundamento no artigo 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.